Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, no regime semiaberto, por prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa requer a exclusão da valoração negativa da conduta social, além da compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da conduta social diante da prática do crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se é admissível a revisão da fração aplicada na compensação parcial entre a confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, substituindo-se o acréscimo de 1/5 por fração mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A valoração negativa da conduta social do réu é legítima, quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena, demonstrando reiteração delitiva e afronta às finalidades da execução penal, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
4 - A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, em casos de multirreincidência, deve ser parcial, com preponderância da agravante, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.931.145/SP).
5 - A aplicação da fração de 1/5 na segunda fase da dosimetria, no contexto de multirreincidência com três condenações anteriores, é compatível com o princípio da individualização da pena e não se revela desproporcional, sendo válida a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.
6 - O reconhecimento da discricionariedade do julgador na fixação da fração de exasperação da pena impede sua substituição por frações aritméticas mais brandas, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É legítima a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade e desrespeito à execução penal.
2 - A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da multirreincidência deve ser apenas parcial, com preponderância da agravante, sendo válida a aplicação da fração de 1/5 sobre a pena base na segunda fase da dosimetria.
3 - A fixação da fração de aumento, dentro dos parâmetros de razoabilidade e fundamentação idônea, insere-se na discricionariedade do julgador e não pode ser substituída por critérios aritméticos rígidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 180, caput; CF/1988, art. 93, IX; STJ, Tese no 585.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022, DJe 24/6/2022; AgRg no AREsp no 2.306.603/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 2/6/2023; AgRg no AREsp no 2.480.609/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 14/2/2024; TJDFT, Acórdão no 1930342, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 13/10/2024.